Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-31.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002861-31.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade não conheceu do Recurso da empresa apelante por deserção e negou provimento ao Recurso dos sócios. Com isso, majorou os honorários sucumbenciais a serem pagos ao apelado para 12% sobre o montante atualizado da lide (§11 do art. 85 do CPC).

A embargante diz que “
proferida sentença, no momento da apresentação do recurso de apelação, que foram dois, um em 27/04/2021 para as pessoas físicas e outro em 03.05.2021 para a pessoa judicia, sendo emitida das guias de R$ 413,40 (quatrocentos e trezentos reis e quarenta centavos) ressaltando que o sistema do TJMT NÃO ATUALIZOU O VALOR DA CAUSA, pois constava e ainda consta R$ 1.000,00 – pois bem, para ambos os recursos foi efetuado o pagamento de duas guias no valor de R$ 413,40. Sendo que para as pessoas fisica postulou-se o parcelamento do saldo restante
(id 10734496).”

Aduz que “
foram intimados a comprovar em cinco dias a realização do preparo com base no valor da causa, sob pena de deserção, e nesse prazo o apelante pessoa jurídica promoveu a juntada de petição com a guia e o comprovante de pagamento no valor de R$ 4.784,65 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) – considerando o valor da causa como sendo R$ 173.268,27 e descontado o valor de R$ 413,40 recolhido quando da apresentação do referido recurso (Id 101365005) (...)Porem o pedido de parcelamento desse saldo para os apelante pessoas físicas [id. Num. 107344965], não foi apreciado, por este motivo, não há que se falar em deserção e sim numa OMISSAO quanto ao pedido de parcelamento (apelação pessoas físicas) e OMISSAO em não se considerar integralmente feito o preparo do recurso pessoa jurídica. Importante consignar que embora tenham sido dois recursos de apelação, temos duas situações distintas, um único cadastro foi feito no sistema do TJMT e no recurso pessoa jurídica o preparo está 100% feito e para a pessoa jurídica tem pedido de parcelamento sem apreciação até o momento
.”

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Os embargantes apresentaram duas Apelações, um para a empresa e outra para as pessoas físicas
(id n. 101365019 - Pág. 1 e 101365006 - Pág. 1), ambos com o preparo em desconformidade com a Lei Estadual n. 11.077/2020, pois não foi calculado sobre o valor da causa (R$173.268,27 – id 101364977 - Pág. 11) e sim sobre o da condenação (R$ 1.000,00), o qual, aliás, não tem ligação alguma com o processo.

Assim, foram intimados a comprovar em cinco dias a realização do preparo, sob pena de deserção.

Em 28/10/2021 Eurípedes e Maria Helena postularam pelo parcelamento das custas recursais (id no
107344965), porém em 01o/11/2021 realizaram o pagamento integral (id no
107599450 - Pág. 1)
. Logo, o pedido anterior ficou prejudicado.

A propósito, confira-se

a petição anexada pelo advogado juntando a guia com o respectivo pagamento nominando as pessoas físicas e não a recuperanda:

Portanto, considerou-se que o pagamento foi realizado pela parte a que o advogado fez referência na petição, admitindo-se o Recurso dos sócios e não conhecendo-se por deserção, aquele interposto pela empresa, ante o não recolhimento do preparo.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021